Tribunal: CARF
Processo: 10980.723930/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723930/2016-78
ACÓRDÃO
3302-015.204 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPAIPA S/A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
EMENTA.
DISPOSITIVO.
PROVIMENTO
PARCIAL
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Embargos de declaração constituem meio adequado para correção de erro
material, a exemplo da referência indevida à decadência constante da
ementa, quando a matéria não foi objeto de discussão ou decisão no
acórdão embargado.
Configura obscuridade/contradição a redação do dispositivo que registra
provimento parcial para admitir créditos sobre insumos isentos e da ZFM,
sem explicitar que, diante da reclassificação fiscal para posições tarifárias
de alíquota zero, não houve qualquer reflexo econômico-financeiro no
lançamento.
A integração do acórdão é necessária para esclarecer que o
reconhecimento da tese jurídica não implicou redução do valor exigido,
preservando-se a coerência entre fundamentação, dispositivo e resultado
prático.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, para (i) sanar
erro material na ementa do acórdão no 3302-014.083, excluindo-se a referência indevida à
“decadência”, por não se tratar de matéria discutida ou decidida nos autos; e (ii) sanar
obscuridade/contradição no dispositivo, esclarecendo que, embora o colegiado tenha reconhecido
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.204 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723930/2016-78
2
a tese jurídica de que matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
adquiridos com isenção, inclusive oriundos da Zona Franca de Manaus, podem, em tese, gerar
créditos de IPI, a reclassificação fiscal dos insumos em posições tarifárias sujeitas à alíquota zero
implicou a manutenção integral do valor autuado, de modo que este acolhimento aos embargos
possui caráter apenas declaratório, sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.
Decisão sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra
o Acórdão no 3302-014.083, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, em
sessão realizada em 28/02/2024.
Na origem, o Auto de Infração discutia a possibilidade de aproveitamento de
créditos de IPI sobre aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem adquiridos com isenção e, em parte, oriundos da Zona Franca de Manaus, além da
correta classificação fiscal dos chamados “kits de concentrados para refrigerantes”.
O julgamento embargado resultou em decisão parcialmente favorável às empresas
Spaipa S/A Indústria Brasileira de Bebidas e Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Por maioria, o
colegiado admitiu a tese de que insumos adquiridos sob isenção, inclusive aqueles provenientes
da Zona Franca de Manaus, podem gerar créditos de IPI, em consonância com o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 592.891 (Tema 322 da repercussão geral). Por outro lado,
afastou a tese do relator vencido quanto à classificação fiscal dos “kits de concentrados”,
prevalecendo o voto vencedor no sentido de que os componentes devem ser classificados
individualmente, todos eles sujeitos à alíquota zero de IPI, o que levou à manutenção prática do
valor lançado.
Assim, ainda que se tenha reconhecido, em tese, o direito creditório sobre insumos
isentos e de origem na ZFM, a reclassificação dos produtos em posições tarifárias de alíquota zero
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.204 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723930/2016-78
3
fez com que não houvesse qualquer reflexo econômico-financeiro no lançamento, que
permaneceu íntegro.
Nos presentes embargos, a Fazenda Nacional aponta a ocorrência de vícios de
omissão, contradição e erro material, em síntese:
Erro material na ementa do acórdão embargado, na qual consta, indevidamente, a
referência à “decadência”, matéria que não foi objeto de discussão no processo;
Obscuridade e contradição no dispositivo, que registrou o provimento parcial do
recurso voluntário para admitir créditos sobre insumos isentos, mas sem deixar claro que, em
razão da classificação fiscal adotada pelo voto vencedor, todos os insumos relevantes estavam
sujeitos à alíquota zero de IPI, o que inviabiliza a geração de créditos e manteve, na prática, o valor
autuado;
Preocupação adicional de que, tal como redigido, o dispositivo possa gerar
dificuldades quanto ao direito da Fazenda de recorrer em instâncias superiores, já que a decisão
aparenta conferir vantagem à contribuinte, embora não tenha havido alteração do montante
exigido.
O Despacho de Admissibilidade reconheceu a tempestividade dos embargos,
interpostos em 02/05/2025, dentro do prazo do art. 65 do Regimento Interno do CARF. Delimitou,
ainda, que as alegações de erro material e obscuridade/contradição merecem exame pelo
colegiado, para fins de integração e esclarecimento do acórdão, ressaltando que os embargos não
se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à eliminação dos vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
Os Embargos de Declaração foram interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional de forma tempestiva, com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do CARF,
apontando a ocorrência de vícios de erro material e de obscuridade/contradição no Acórdão no
3302-014.083. Presentes os pressupostos formais, passo à análise das questões delimitadas pelo
despacho de admissibilidade.
II – Erro material na ementa
A primeira questão diz respeito à referência à “decadência” constante da ementa
do acórdão embargado.
Conforme se depreende da leitura integral dos votos proferidos, o tema da
decadência não foi objeto de discussão na impugnação, no recurso voluntário, tampouco no
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.204 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723930/2016-78
4
julgamento colegiado. Nenhum dos conselheiros, seja no voto vencido, seja no voto vencedor,
examinou ou decidiu matéria relacionada à contagem do prazo decadencial.
A inserção da expressão “decadência” na ementa do acórdão revela, portanto, um
mero erro material, fruto de equívoco de redação, sem correspondência no conteúdo do julgado.
Embargos de Declaração constituem via adequada para corrigir esse tipo de
incorreção, de modo a preservar a coerência interna do acórdão e a sua utilidade como
precedente. A manutenção de menção indevida a tema não apreciado pode gerar insegurança
jurídica e induzir a interpretações equivocadas, especialmente quando se trata de ementa que,
por vezes, é consultada isoladamente.
Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, para sanar o erro material, com a
exclusão da referência à decadência da ementa do Acórdão no 3302-014.083.
III – Obscuridade/contradição no dispositivo
O segundo ponto suscitado refere-se ao dispositivo do acórdão embargado, que
registrou “provimento parcial” para admitir créditos de IPI sobre insumos adquiridos com isenção,
inclusive aqueles oriundos da Zona Franca de Manaus, em consonância com o entendimento
firmado pelo STF no RE no 592.891 (Tema 322 da repercussão geral).
É certo que o colegiado, por maioria, acolheu a tese jurídica de que tais insumos
podem, em tese, gerar créditos de IPI. Contudo, na mesma decisão, prevaleceu o voto vencedor
que, ao tratar da classificação fiscal dos chamados kits de concentrados, determinou a sua
classificação individualizada, resultando na sujeição de todos os insumos a alíquota zero de IPI.
Esse enquadramento tarifário conduziu a uma consequência prática inequívoca:
ainda que se admita a tese de direito, não houve, no caso concreto, qualquer reflexo econômico-
financeiro no lançamento, pois insumos classificados com alíquota zero não geram créditos a
serem aproveitados. O valor autuado, assim, permaneceu íntegro.
É justamente nesse ponto que se identifica a obscuridade/contradição: de um lado,
o dispositivo fala em “provimento parcial”, como se houvesse alguma redução do lançamento; de
outro, a reclassificação dos insumos para alíquota zero resultou em manutenção integral do
montante exigido. A contradição não está no conteúdo dos votos em si, mas na forma como o
resultado foi registrado, gerando dúvida quanto ao alcance efetivo da decisão.
A Procuradoria alerta para as implicações dessa redação: caso não se esclareça que
o provimento parcial teve apenas alcance teórico (jurídico) e não repercutiu sobre a exigência,
poderia haver questionamento futuro quanto ao interesse recursal da Fazenda Nacional, em
eventual recurso especial, dada a ausência de impacto prático sobre o lançamento.
Nesse cenário, os embargos se mostram pertinentes, não para rediscutir mérito,
mas para garantir a integridade e clareza do acórdão.
Assim, a integração deve deixar claro que:
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.204 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723930/2016-78
5
O colegiado reconheceu a tese de que insumos adquiridos com isenção, inclusive da
ZFM, podem, em tese, gerar créditos de IPI (RE no 592.891).
Contudo, diante da reclassificação fiscal dos insumos para posições tarifárias
sujeitas a alíquota zero, não houve repercussão prática na quantificação do crédito tributário,
permanecendo válido o lançamento.
O provimento parcial registrado no dispositivo tem alcance apenas declaratório,
sem efeitos modificativos sobre o valor exigido.
IV - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos
termos do despacho de admissibilidade, para (i) sanar erro material na ementa do acórdão no
3302-014.083, excluindo-se a referência indevida à “decadência”, por não se tratar de matéria
discutida ou decidida nos autos; e (ii) sanar obscuridade/contradição no dispositivo, esclarecendo
que, embora o colegiado tenha reconhecido a tese jurídica de que matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos com isenção, inclusive oriundos da Zona
Franca de Manaus, podem, em tese, gerar créditos de IPI, a reclassificação fiscal dos insumos em
posições tarifárias sujeitas à alíquota zero implicou a manutenção integral do valor autuado, de
modo que este acolhimento aos embargos possui caráter apenas declaratório, sem efeitos
modificativos sobre o resultado do julgamento. Decisão sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 4584
DF CARF MF
Original